Tribunal: TJSP
Processo: 1006047-47.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral com pedido de exibição de documentos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da concessionária ré, ante o envio de cobrança relativa a

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral com pedido de exibição de documentos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da concessionária ré, ante o envio de cobrança relativa a débitos pretéritos, que não são de responsabilidade do autor – Caracterizada existência de negativação indevida – Ilícito causador de danos morais "in re ipsa" – Inteligência do artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927, ambos do CC – Autor que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC – Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Prequestionamento – Recurso da ré improvido – Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006047-47.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante IVO PRANDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial
provimento ao apelo do autor. Vencidos o 3o Desembargador, que declara voto, e o 4o
Desembargador que davam provimento ao recurso da ré, prejudicado o do autor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38960
APELAÇÃO CÍVEL No 1006047-47.2019.8.26.0344
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ERNANI DESCO FILHO
APELANTE: C. P. DE F. E L.
APELADO: I. P. DOS S.
COMARCA : MARÍLIA
RECURSOS – Apelações – “Ação declaratória de
inexistência de débito c. c. indenização por dano moral com
pedido de exibição de documentos” – Insurgência contra a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
– Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC –
Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços
da concessionária ré, ante o envio de cobrança relativa a
débitos pretéritos, que não são de responsabilidade do autor
– Caracterizada existência de negativação indevida – Ilícito
causador de danos morais “in re ipsa” – Inteligência do
artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927, ambos do CC – Autor
que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório,
previsto no artigo 373, inciso I, do CPC – Indenização por
dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) majorada
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos critérios
da razoabilidade, proporcionalidade e moderação –
Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios
bem fixados e majorados – Prequestionamento – Recurso
da ré improvido – Apelo do autor parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
c. c. indenização por dano moral com pedido de exibição de documentos e
tutela provisória de urgência” (folhas 01/13), julgada parcialmente procedente
(folhas 137/139), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam as partes.
Apelação da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL em folhas 145/159.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o apelado não comprovou os supostos danos morais
alegadamente sofridos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que
justifica a improcedência da demanda, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados. Afirma que inexistindo prova acerca de eventual
constrangimento ou abalo moral sofrido pelo apelado, não se justifica a
condenação da apelante ao pagamento de indenização, que além de
representar enriquecimento sem causa, encoraja a apresentação de demandas
semelhantes, fomentando a atual “indústria do dano moral”.
Como pedido alternativo, requer a redução do “quantum”
indenizatório, observando os critérios da adequação e moderação, nos termos
do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, artigos 884, 944 e 945,
todos do Código Civil e artigos 4o e 5o, ambos da LICC, conforme precedentes
doutrinários e jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria
debatida, em especial dos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC.
Apelação de IVO PRANDO DOS SANTOS em folhas
165/177.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para majoração do valor fixado a título de danos morais, bem
como dos honorários advocatícios, ambos arbitrados muito abaixo do
pleiteado.
Aduz que restou incontroversa a existência de negativação
indevida inserida em seu nome, causando danos morais “in re ipsa”, nos
termos do artigo 14 do CDC, artigo 186 do CC e artigo 5o, inciso X, da CF, o
que justifica o pleito de reparação moral.
Afirma que em casos análogos, a jurisprudência tem fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados, razão pela qual deve ser
majorado o “quantum” indenizatório, fixado em valor ínfimo.
Salienta que os honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, representam valor irrisório,
e que não remunera dignamente o trabalho realizado, além de não observar os
critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC.
Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para julgar
totalmente procedente a ação, com a majoração da indenização fixada, bem
como dos honorários advocatícios, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
Ambas as partes não apresentaram contrarrazões,
conforme certificado em folhas 183.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 189/190). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de folhas 191.
Recursos regularmente processados e preparados (folhas
160 e 178/179).
É o relatório.
2) Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor IVO PRANDO DOS
SANTOS ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização
por dano moral com pedido de exibição de documentos e tutela provisória de
urgência” (folhas 01/13), sob o argumento de que sofreu negativa de crédito,
em razão da restrição inserida em seu nome pela ré COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ CPFL, decorrente do inadimplemento de fatura no valor
de R$ 294,42 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos),
com vencimento em 13/03/2019, que se refere à cobrança de juros de mora
relativo ao período de janeiro de 2014 a junho de 2015, época em que o autor
sequer era titular da instalação de número 34371307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve contestação (folhas 80/84) e réplica (folhas
126/131).
Sobreveio a r. sentença (folhas 137/139), que julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito
cobrado, no valor de R$ 275,99 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e
nove centavos), tornando definitiva a liminar concedida, com a condenação da
ré CPFL ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária,
além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação das partes, que comportam parcial
provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso
são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser o
autor consumidor final dos serviços de energia elétrica, prestados pela ré
CPFL.
No caso vertente, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, é incontroversa a existência de falha na
prestação dos serviços da ré CPFL, ante o envio de cobrança na fatura com
vencimento em 13/03/2019 (folhas 25/26), relativa a débitos pretéritos, que não
são de responsabilidade do autor, cujo contrato de prestação de serviços foi
pactuado em 15/05/2019 (folhas 19/24), tornando indevida a negativação
impugnada em folhas 27.
Assim, é evidente que o autor se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do
CPC, comprovando a efetiva existência de falha na prestação dos serviços da
ré CPFL, que enviou cobrança indevida relativa a débitos pretéritos (folhas
25/26), que não são de responsabilidade do autor, além de encaminhar seu
nome aos cadastros de proteção ao crédito (folhas 27).
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não
é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem
o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Sendo assim, da conduta negligente da Concessionária ré,
que negativou indevidamente o nome do autor (folhas 27), decorreram
diversos transtornos e aborrecimentos, inclusive com abalo de crédito, que
extrapolam o mero dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese,
dano moral puro, pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser
comprovado o sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Portanto, comprovada a existência de falha na prestação
dos serviços da ré CPFL, ante a inclusão de negativação indevida em nome do
autor (folhas 27), ficam configuradas as hipóteses previstas nos artigos 186 e
927, ambos do Código Civil, bem como no artigo 14 “caput” do CDC, que
autorizam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
“in re ipsa”.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do autor e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da Concessionária
ré e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo
nobre magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) não se revela suficiente em
razão das circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade do
evento e do porte econômico das partes, conforme artigo 944 do CC.
Dessa forma, considerando que inexistiam negativações
anteriores ativas em nome do autor (folhas 27), e diante das circunstâncias do
caso concreto, bem como do porte econômico das partes, o “quantum”
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
se mostra justa e adequada, e atende aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação, não ensejando o enriquecimento sem
causa do autor, além de estar em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual delineou a controvérsia dentro do
universo probatório dos autos, consignando a inexistência da relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes e o consequente dever de indenizar o agravado por sua
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não há como
desconstituir essa conclusão na via do especial, tendo em vista que tal
procedimento exigiria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. 2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se
mostra excessiva a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao
crédito. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 934930 / SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA STJ, J. 22/09/2016).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Dano moral. Autor que teve seu nome apontado em cadastros de
inadimplentes, por dívida que desconhecia. Sentença de improcedência. Pleito
recursal. Teoria do risco profissional. Responsabilidade objetiva. Abertura de
conta corrente e utilização de cartão de crédito por agente fraudador. Teoria do
risco profissional, lastreada pela obrigação de suportar os danos causados
como inerentes ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do
elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou
serviços aos consumidores. Caso considerado como fortuito interno, ligado à
organização inerente à atividade da instituição financeira ré, defluindo no dever
de indenizar. Inexigibilidade do débito reconhecida. Apontamento indevido em
cadastros de inadimplentes. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$10.000,00. Sentença reformada. Apelo provido.” (AP
1103627-67.2018.8.26.0100, Relator Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de procedência que fixou indenização por dano moral em R$
1.500,00
Inconformismo da ré e do autor
Em razão do atraso no
pagamento, era legítima a negativação do nome do devedor e o protesto do
título Débito, todavia, quitado antes da inscrição desabonadora Ciente da
indevida negativação, ainda que concomitante ao pagamento era ônus da
requerida providenciar sua exclusão, cuja manutenção passou a ser ilegítima
Sequer a carta para baixa do protesto foi emitida, mesmo com a informação do
autor de que o título foi pago antes do envio do título para tanto Injustificada
a permanência do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, que
resultou no dano moral presumido
Ilícito configurado
Ônus da ré em
providenciar a exclusão do nome do requerente do cadastro desabonador
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
Incidência da
Súmula 548 do STJ Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco
Caracterização do dever de indenizar Valor da indenização majorado para
R$ 10.000,00
Honorários de sucumbência fixados em 20% do valor
atualizado da condenação Sentença reformada em parte Não provido o
apelo da ré e provido o recurso do autor.” (AP 1000771-47.2017.8.26.0589,
Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP,
J. 20/08/2019).
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim a cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, tendo em vista que houve a
majoração da indenização fixada na r. sentença, deve ser mantida a fixação da
verba sucumbencial de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §
2o, do CPC, não se justificando seu arbitramento por equidade, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuradas nenhuma das hipóteses previstas no § 8o, do referido dispositivo.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ERNANI DESCO FILHO,
apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais,
para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado e acrescido de
juros de mora, na forma estipulada na r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do causídico apelante, que atua em
causa própria, serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta nos recursos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, e
dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37692 – Divergente
Apelação Cível no 1006047-47.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante/Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado/Apelante: Ivo Prando dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do entendimento do e.
Relator, entendendo deva ser provido o recurso da ré, prejudicado o recurso do autor.
Observada a condição do autor, bem como a indicação do
imóvel inscrito como unidade consumidora número, sem comunicação para
desligamento ou de alteração da titularidade dessa unidade consumidora perante a ré e
apelante como prestadora de serviços, mesmo que se constitua a obrigação propter rem,
repita-se, sem a alteração da titularidade junto à concessionária e sem reclamo de
interrupção do serviço, ausente desvio praticado pela ré a permitir o acolhimento da
demanda, seja de inexistência de relação jurídica como de sanção moral.
Nos termos da Resolução ANEEL n.o 456/2000, art. 113,
I, e, posteriormente, Resolução ANEEL n.o 414/2010, art. 70, I, se exige para o
encerramento da relação contratual a solicitação do próprio consumidor.
Daí, não observado o procedimento legal, responde o autor
e apelante perante a concessionária de serviço público, ressalvado o seu direito de
regresso, conforme disposto no artigo 934, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido
já
se
posicionou
este
Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA C.C.
DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO
DA
TITULARIDADE
DA
UNIDADE
CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO 456 DA ANEEL, ART. 113, INC. I E,
POSTERIORMENTE, RESOLUÇÃO ANEEL N.o 414/2010, ART. 70, INC. I.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DE QUEM CONSTAVA COMO TITULAR DA UNIDADE
DEVEDORA. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA. OCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. CORRESPONDÊNCIA DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTANDO DECLARAÇÃO DE ERRO DE
LEITURA. PERÍCIA TÉCNICA. CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TERMO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO CONSUMIDOR. COAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DEVER DE ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
NAQUELE INSTRUMENTO. Nos termos do art. 113, inc. I, da Resolução 456 da
ANEEL e, posteriormente do art. 70, inc. I, da Resolução 414 da ANEEL, é obrigação
do consumidor postular à concessionária de serviços de energia elétrica alteração da
titularidade da unidade consumidora. Prestadora de serviço que não tem como ter
conhecimento acerca da locação do imóvel, tendo em vista que não participa dessa
contratação. Não constitui coação a ameaça de interrupção do fornecimento de energia
elétrica para invalidar confissão de dívida. Reclama a coação a existência de dano
considerável à pessoa ou à sua família, o que não se verifica com a mera suspensão do
serviço de eletricidade. Assim, considerada válida a confissão de dívida, não se há mais
de discutir o débito. Veda-se, contudo, o corte da energia elétrica fundada na
inadimplência de débitos antigos, segundo precedentes do Egr. STJ. Recurso
desprovido,
com
observação” (TJSP;
Apelação
4007303-48.2013.8.26.0161;
Relator: Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/05/2018)
E nem se diga que essa exigência viola a regra do CDC
uma vez que a relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama
interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa do
Consumidor, sendo que por isso não se pode impor obrigação ao concessionário quando
não prevista em lei, por figurar afronta o princípio da legalidade, regra que, no caso,
guarda estrita incidência na relação mantida entre as partes e forma de vinculação.
Aliás, e por isso, também nada se pode dizer quanto a
eventual vício de informação acerca da natureza da vinculação e dever do usuário
consumidor porque estando o direito à informação previsto no CDC,
indissociavelmente ligado aos elementos essenciais para que o consumidor possa
manifestar seu consentimento esclarecido, bem sabia o autor da obrigação referida, de
modo a autorizar o desligamento ou a transferência da titularidade da unidade
consumidora para outro nome ou, de outra parte, para fins da exclusão de seu nome,
procedimento esse tanto sabido e conhecido do autor, vez que adequada informação
prestada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sendo do usuário do serviço o ônus de modificar a
titularidade da conta de energia elétrica, comunicando eventual mudança à
concessionária, ou da extinção da relação (solicitação de desligamento) sob pena de ver-
se compelido ao pagamento forçado, não o fazendo o autor, desatendido por ele a regra
legal (Resolução Aneel 414/2010), ausente desvio a autorizar o reclamo.
Se acrescente, quanto sanção moral, ser também de rigor
o não reconhecimento desse reclamo por ausente o nexo de causalidade (liame entre a
conduta e o resultado - artigo 403 do Código Civil desvio ilícito ou abusivo - conduta
arbitrária) como refere os artigos 186 a 188 do Código Civil a permitir a sanção moral,
limitada que é a responsabilidade da ré aos atos de comércio e de serviços prestados
(artigos 3o e 18 do CDC) sequer comprovado pelo autor haver advindo pelos fatos,
danos para além da relação contratual, observada a regra do artigo 373, I, do CPC.
Nesse sentido e como se disse, estando vinculado o
fornecedor aos serviços que presta, não se pode a ele impor obrigação para além do
risco criado pela atividade, vale dizer, com o fato do serviço (dever de adequação), por
não se poder extrapolar a lide os limites da relação objetiva a que vinculou o réu como
fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observado para tanto a regra dos
arts. 14 e 20, do CDC, uma vez que, 'o nexo de causalidade é um elemento lógico-
normativo da responsabilidade civil
lógico porque consiste em um elo de
pertencialidade entre os elementos do fato, e normativo porque tem contornos e limites
estabelecidos pelo sistema de direito, onde somente haverá causa quando o dano
decorrer direta e imediatamente da conduta'.
Por isso, como a partir dos fatos da causa não expressa a
prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção moral pelo réu, até
porque, quanto ao dano moral, como se sabe, “O simples descumprimento do dever
legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura
dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte”
(vide Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP), se fazia necessária a prova
da consequência danosa sofrida até porque, “no plano do dano moral não basta o fato
em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercursão prejudicialmente moral”
(Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed), uma vez que é limitada a
responsabilização das partes aos limites do ajuste, inclusive quando às perdas e danos
igual ao efetivo prejuízo (Código Civil artigo 402), de forma que, quanto à
compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada ofensa a direito, a teor do
disposto no artigo 186, do atual Código Civil, necessária a demonstração do nexo causal
relativo a dono de dano por ilícito extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil, tão
só a ofensa a dignidade dos autores, como consumidores, de forma relevante e gravosa,
é que permitira a sanção moral no montante reconhecido, até porque, observadas as
disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por isso e como a ré, empresa concessionária de energia
elétrica, agiu em cumprimento de determinação de legislação específica do setor de
energia elétrica, por meio do poder concedente, o que demonstra que praticou o ato
impugnado no exercício de função delegada pelo Poder Público, se entende por
improcedente a demanda, invertido o ônus de sucumbência, provido para tanto o recurso
da ré, prejudicado o do autor.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
82BBFBF
11
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB92B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006047-47.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.